Tribunal: TJES
Processo: 0013381-79.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013381-79.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WESLEY MOTA SOUTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA SEM COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN.

ALIENAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO. SENTENÇA QUE CONCLUIU PELA RENÚNCIA DA PROPRIEDADE A PARTIR DA CITAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADA. PEDIDO COMPREENDIDO NO OBJETO DA LIDE. O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFIGURA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA RENÚNCIA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134, CTB).

POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE (ART. 1.275, II, CC) COMO MEIO DE DESONERAR O ANTIGO PROPRIETÁRIO.

RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS CESSADA NA DATA DA CITAÇÃO DO DETRAN.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Ação ajuizada por antigo proprietário de motocicleta que vendeu o bem a terceiro, no ano de 2015, mas não comunicou a transferência ao DETRAN-ES, buscando a transferência da propriedade veicular e o afastamento da responsabilidade por débitos (multas e tributos) posteriores à venda.

A sentença declarou a renúncia à propriedade a partir da data da citação do DETRAN no processo, desonerando o autor das obrigações a partir desse momento.

O DETRAN/ES recorre, suscitando preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
(renúncia de propriedade) e defendendo a responsabilidade solidária do antigo proprietário (Art. 134, CTB) e a impossibilidade de renúncia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a sentença que declara a renúncia à propriedade do veículo, em ação que visa o afastamento de responsabilidade do antigo proprietário por débitos do veículo, é
extra petita
.

Analisar se a responsabilidade solidária do antigo proprietário por débitos posteriores à venda (Art. 134, CTB) pode ser mitigada e afastada por meio da renúncia ao direito de propriedade, dado o longo decurso do tempo e a dificuldade em localizar o atual adquirente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de
Extra Petita
Afastada. O pedido de renúncia à propriedade é a forma jurídica pela qual o autor busca a desoneração da responsabilidade por multas e débitos. A sentença, ao declarar a renúncia a partir da citação (momento da ciência do DETRAN), apenas deu a devida consequência jurídica ao pleito, visando ao afastamento da responsabilidade (inexistência de relação jurídica com o bem).

Mitigação da Responsabilidade Solidária. A regra do Art. 134 do CTB, que estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pela falta de comunicação da venda, é mitigada pela jurisprudência do STJ. Comprovada a venda (tradição), e o desinteresse do proprietário em manter o vínculo com um veículo, o antigo proprietário não pode ser responsabilizado
ad aeternum
pelos débitos.

Renúncia à Propriedade (Direito Potestativo). A manifestação em Juízo do direito de renúncia à propriedade (Art. 1.275, II, do CC) é uma forma legítima de dispor do bem e desvincular-se das obrigações, notadamente quando há dificuldade em localizar o atual comprador.

Marco da Desoneração. A responsabilidade do autor por multas e débitos deve cessar a partir da citação do DETRAN, momento em que o órgão público foi formalmente comunicado da venda e da intenção de renúncia/desvinculação do proprietário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo por débitos posteriores à venda, decorrente da ausência de comunicação da transferência ao DETRAN (Art. 134, CTB), pode ser mitigada pela manifestação em Juízo da renúncia ao direito de propriedade (Art. 1.275, II, CC). A declaração de renúncia/desvinculação do antigo proprietário, com efeitos a partir da citação do DETRAN, é cabível para desonerá-lo dos encargos tributários e administrativos do veículo que não mais possui.

Dispositivos Legais

Código de Processo Civil (CPC): Art. 487, I; Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Código Civil (CC): Art. 1.275, II (Renúncia à propriedade).

Lei nº 9.099/95: Art. 46 e Art. 55.

Art. 5º, XXII, da CF/88

Jurisprudências Relevantes

TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 50880397320188090051 GOIÂNIA (Relator: Fernando Ribeiro Montefusco, Data de Publicação: 23/11/2023) - Mitigação do Art. 134, CTB e Renúncia à Propriedade.

STJ, REsp 1659667/SP (Rel. Ministro Herman Benjamin) - Mitigação da regra do Art. 134 do CTB.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) - Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0013381-79.2019.8.08.0012

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WESLEY MOTA SOUTO

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA SEM COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN.

ALIENAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO. SENTENÇA QUE CONCLUIU PELA RENÚNCIA DA PROPRIEDADE A PARTIR DA CITAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADA. PEDIDO COMPREENDIDO NO OBJETO DA LIDE. O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFIGURA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA RENÚNCIA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134, CTB).

POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE (ART. 1.275, II, CC) COMO MEIO DE DESONERAR O ANTIGO PROPRIETÁRIO.

RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS CESSADA NA DATA DA CITAÇÃO DO DETRAN.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Ação ajuizada por antigo proprietário de motocicleta que vendeu o bem a terceiro, no ano de 2015, mas não comunicou a transferência ao DETRAN-ES, buscando a transferência da propriedade veicular e o afastamento da responsabilidade por débitos (multas e tributos) posteriores à venda.

A sentença declarou a renúncia à propriedade a partir da data da citação do DETRAN no processo, desonerando o autor das obrigações a partir desse momento.

O DETRAN/ES recorre, suscitando preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
(renúncia de propriedade) e defendendo a responsabilidade solidária do antigo proprietário (Art. 134, CTB) e a impossibilidade de renúncia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a sentença que declara a renúncia à propriedade do veículo, em ação que visa o afastamento de responsabilidade do antigo proprietário por débitos do veículo, é
extra petita
.

Analisar se a responsabilidade solidária do antigo proprietário por débitos posteriores à venda (Art. 134, CTB) pode ser mitigada e afastada por meio da renúncia ao direito de propriedade, dado o longo decurso do tempo e a dificuldade em localizar o atual adquirente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de
Extra Petita
Afastada. O pedido de renúncia à propriedade é a forma jurídica pela qual o autor busca a desoneração da responsabilidade por multas e débitos. A sentença, ao declarar a renúncia a partir da citação (momento da ciência do DETRAN), apenas deu a devida consequência jurídica ao pleito, visando ao afastamento da responsabilidade (inexistência de relação jurídica com o bem).

Mitigação da Responsabilidade Solidária. A regra do Art. 134 do CTB, que estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pela falta de comunicação da venda, é mitigada pela jurisprudência do STJ. Comprovada a venda (tradição), e o desinteresse do proprietário em manter o vínculo com um veículo, o antigo proprietário não pode ser responsabilizado
ad aeternum
pelos débitos.

Renúncia à Propriedade (Direito Potestativo). A manifestação em Juízo do direito de renúncia à propriedade (Art. 1.275, II, do CC) é uma forma legítima de dispor do bem e desvincular-se das obrigações, notadamente quando há dificuldade em localizar o atual comprador.

Marco da Desoneração. A responsabilidade do autor por multas e débitos deve cessar a partir da citação do DETRAN, momento em que o órgão público foi formalmente comunicado da venda e da intenção de renúncia/desvinculação do proprietário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo por débitos posteriores à venda, decorrente da ausência de comunicação da transferência ao DETRAN (Art. 134, CTB), pode ser mitigada pela manifestação em Juízo da renúncia ao direito de propriedade (Art. 1.275, II, CC). A declaração de renúncia/desvinculação do antigo proprietário, com efeitos a partir da citação do DETRAN, é cabível para desonerá-lo dos encargos tributários e administrativos do veículo que não mais possui.

Dispositivos Legais

Código de Processo Civil (CPC): Art. 487, I; Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Código Civil (CC): Art. 1.275, II (Renúncia à propriedade).

Lei nº 9.099/95: Art. 46 e Art. 55.

Art. 5º, XXII, da CF/88

Jurisprudências Relevantes

TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 50880397320188090051 GOIÂNIA (Relator: Fernando Ribeiro Montefusco, Data de Publicação: 23/11/2023) - Mitigação do Art. 134, CTB e Renúncia à Propriedade.

STJ, REsp 1659667/SP (Rel. Ministro Herman Benjamin) - Mitigação da regra do Art. 134 do CTB.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) - Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de uma Ação de Obrigação de Fazer movida por
Wesley Mota Souto ajuizou ação contra o DETRAN/ES, DETRAN/MG e Tiago Maria Fagundes
. Narra o autor, em síntese, ter vendido, em 02/09/2015, a motocicleta CBX 250 Twister ao terceiro requerido, mas não conseguiu registrar a comunicação de venda no DETRAN/ES, recebendo posteriormente multas em Minas Gerais, que resultaram na abertura de processo de suspensão de dirigir. Por tais razões, ajuizou a presente demanda requerendo: (i) transferência do veículo, (ii) cancelamento do processo de suspensão da CNH e (iii) transferência das infrações ao comprador.

Sentença de extinção processual sem resolução do mérito proferida às fls. 25/26.

Recurso inominado interposto às fls. 28/30 e respectiva contrarrazões protocolada pelo DETRAN/ES às fls. 33/35.

Acórdão proferido às fls. 86/87, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento às fls. 88.

O DETRAN/ES contestou alegando ilegitimidade passiva, responsabilidade solidária do vendedor até a comunicação da venda, necessidade de litisconsórcio com o comprador e de comprovação da alienação do veículo, defendendo a improcedência do pedido.

O Requerido DETRAN/MG, apesar de citado, não apresentou contestação. O requerido Tiago Maria Fagundes não foi citado nos autos.

A sentença proferida pelo juízo singular às fls. 190/203, resolveu a lide nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO:
[1] quanto aos requeridos TIAGO MARIA FAGUNDES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional nº. 13.105/2015);

[2] em relação ao pedido desvinculação da propriedade do veículo, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES providencie(m) desvinculação do nome da parte autora, WESLEY MOTA SOUTO, da propriedade do automóvel descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas, pontuações e licenciamento, a partir de 05.02.2020.

Irresignado, o DETRAN interpôs Recurso Inominado (fls. 208/221), suscitando, em preliminar, julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença teria concedido providência não pleiteada (renúncia à propriedade), extrapolando os limites da demanda. No mérito, defende a responsabilidade solidária do vendedor que não comunica a alienação do veículo, a impossibilidade de decisão que deixe o bem sem proprietário, a inexistência de previsão legal para renúncia à propriedade.

Contrarrazões pelo autor às fls. 224/227

O autor apresentou pedido de desistência ao ID 11854663. Em resposta, o DETRAN/ES requereu que tal manifestação fosse interpretada como renúncia ao direito material, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC. Todavia, a decisão proferida ao ID 13907797 indeferiu a homologação da desistência da ação.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, o recorrente alega que a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
, ao declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo a partir da citação, uma vez que tal providência não foi deduzida na petição inicial.

De fato, não há pedido específico sobre a renúncia da propriedade, porém, a meu ver, o provimento jurisdicional concedido em sentença encontra-se compreendido no objeto da petição inicial (quem pode o mais, pode o menos).

E, mais que isso, a solução encontrada pelo Juízo de primeira instância apresenta-se como uma forma justa de solucionar a lide, impedindo que se imponha uma obrigação perpétua e desproporcional ao antigo proprietário, que não mais detém a posse ou o domínio sobre o veículo e não pode regularizar a situação por meios próprios.

Assim, a meu ver, ao ajuizar a presente ação e comprovar que não está mais na posse do veículo vendido, pleiteando o reconhecimento da ausência de responsabilidade quanto aos débitos (multas e tributos) posteriores à venda, o autor faz manifestação inequívoca, perante o Juízo, de renúncia de propriedade, sendo uma forma legítima de dispor do bem e desvincular-se das obrigações, notadamente quando há dificuldade em localizar o atual comprador.

Destarte,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, tendo em vista que o juízo
a quo
proferiu decisão englobada nos pedidos formulados pelo autor

Passando ao exame meritório, no caso concreto, o Recorrido, de fato, não comprovou a comunicação da transferência de propriedade dos veículos ao DETRAN/ES, o que o torna solidariamente responsável pelas penalidades e débitos, limitada até a data da citação do DETRAN nos autos, momento em que se considera formalizada a comunicação da venda do automóvel objeto da lide.

Vale ressaltar que o negócio particular de compra e venda alegado pelo autor, em sua petição inicial, não é oponível ao DETRAN e, por isso, a transferência pleiteada não pode ter eficácia retroativa, operando apenas prospectivamente a partir da citação.

Contudo, dado o longo decurso do tempo e a dificuldade em identificar o proprietário atual, entendo possível reconhecer a “renúncia à propriedade”, com amparo no art. 1.275, II, do Código Civil.

Neste sentido, por se tratar de um direito potestativo do proprietário de dispor da coisa (Art. 5º, XXII, da CF/88), não se pode obrigá-lo eternamente aos débitos do bem que não mais possui. Assim, é possível reconhecer o direito de renúncia, excluindo o nome do Autor do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e cessando sua responsabilidade a partir da citação da Requerida.

Vejamos o entendimento de jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO . RENÚNCIA À PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE E COBRANÇAS ENCERRADAS COM A MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I- Em sede inicial, o reclamante narra que em julho de 2012, vendeu seu veículo VW/GOL S, ano e modelo 1982/1983, placa KCT -9606, para terceiro desconhecido e não se recorda dos dados pessoais do comprador . Não obstante, nunca houve a transferência de propriedade do veículo, o que culminou em multas e pontuações em seu nome. À vista disso, requer: a) seja declarada a negativa de propriedade do reclamante em relação ao veículo VW/GOL S, ano e modelo 1982/1983, placa KCT-9606, chassi 9BWZZZ30ZDT416613, RENAVAM 00121360083, desde a data de sua alienação em 2010; b) anulação dos lançamentos tributários (IPVA,seguro obrigatório e taxas de licenciamento) e as penalidades administrativas aplicadas em nome do reclamante a partir dessa data; c) seja determinado aos reclamados que adotem as medidas necessárias à retirada do nome do reclamante como proprietário do veículo; d) que os reclamados se abstenham de pontuar sua Carteira Nacional de Habilitação por infrações cometidas pelo indigitado veículo, excluindo, ainda, os pontos que já foram computados desde a alienação do bem. O juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade passiva dos reclamados (mov.54) . Entendera pela incompetência do juízo fazendário, bem como que a ação deveria ser proposta no juízo cível. Irresignado, em sede recursal, o reclamante sustenta cerceamento de defesa ante a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral. No mérito, reitera os termos da inicial. Cumpre elucidar que no caso vertente, esta 2ª Turma Recursal, no acórdão proferido na mov . nº 152, conheceu e proveu o recurso do reclamante, cassou a sentença de evento nº 54 e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse oportunizada a produção de provas pelas partes. Ocorre, que o juiz a quo oportunizou às partes o desejo de produção de provas, tendo o reclamante manifestado pela oitiva de testemunha, porém proferiu sentença de plano (mov. 181) extinguindo o feito por ausência de pressupostos processuais. Em grau recursal, o Recurso Inominado interposto pelo Reclamante aduzindo cerceamento de defesa foi conhecido e provido, para novamente cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse oportunizada a produção de provas pelas partes (mov . 220). Após a devida instrução probatória, foi proferida sentença, na mov. 356, que julgou improcedente o rogo, ante a não comprovação de realização da tradição do veículo. Irresignado, o reclamante interpôs Recurso Inominado, repisando o alegado na exordial e pugnando ao fim pela reforma da sentença com o provimento do recurso . II- Por proêmio, cumpre ressaltar que o Detran/GO trata-se da autarquia estadual responsável pelo Sistema de Trânsito no Estado de Goiás. Nessa conjectura, à luz do disposto nos artigos 5º, 7º, 8º, 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro ? CTB, é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no CTB e realizar cobranças. Além disso, compete ao Detran a providência de alteração cadastral. III- Elucida-se que a responsabilização do reclamante pelas infrações (multas) em análise é solidária, em razão da não comunicação da venda do veículo, conforme alegado na peça de ingresso, nos termos do artigo 134 da Lei nº 9 .503, de 23/09/1997 - Código de Trânsito Brasileiro ? CTB: ? No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.? IV ? Ocorre, porém, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado referida regra, quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário os encargos e infrações cometidas, diante da comprovação da venda do veículo em momento anterior ao que ensejou as responsabilidades em deslinde. Veja-se: ?PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR . MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB . RELATIVIZAÇÃO. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ . 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. ( ...)"(REsp 1659667/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)?. V ? Ainda, imperioso esclarecer que essa mitigação abrange a pontuação da CNH, conforme se verifica: ?AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA . ALIENAÇÃO VEÍCULO SUSPENSÃO PONTOS CNH COMETIDOS PELO COMPRADOR. MITIGAÇÃO ART. 134, CTB. INDÍCIOS DE PROVA . É possível suspensão dos pontos da CNH dos vendedores/agravantes em sede antecipação dos efeitos da tutela, mediante a mitigação do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de afastar provisoriamente a responsabilidade solidária até o julgamento final da lide, quando há indícios bastantes de que houve o cometimento de infrações por terceiros após a alienação dos veículos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO?. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 0150993-73.2016 .8.09.0000, Rel. CARLOS ROBERTO FÁVARO, 1ª Câmara Cível, julgado em 01/02/2017, DJe de 01/02/2017) . VII ? Nesse contexto, destaca-se que, em que pese o reclamante seja responsável solidariamente pelas infrações (multas), não parece crível que ele responda eternamente pelo veículo, considerando que a tradição fora efetivada. Portanto, o nome do reclamante deve ser excluído do registro do veículo, ficando desonerado do pagamento dos impostos e penalidades originadas do veículo objeto da lide. A jurisprudência, a propósito, é firme nesse sentido. Atente-se ao precedente ilustrativo: Ementa RECURSO INOMINADO . FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DETRAN . PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA. TESE DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR- 4ª Turma Recursal - 0034984-15.2021.8 .16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 05 .05.2022). VIII ? Com isso, revela-se dispensável eventual formalidade do ato, incumbindo ao reclamante tão somente demonstrar a existência da tradição aduzida (art. 373, I, CPC; compatível com o rito e princípios dos juizados especiais) . Cumpre salientar que na audiência de instrução e julgamento (movimentação nº 343), a única testemunha arrolada pelo reclamante foi ouvida como informante, assim, tornam-se frágeis as alegações exordiais quanto ao termo inicial em que o reclamante realizou a venda do veículo. Nesta senda, constata-se a declaração de renúncia de propriedade do veículo, que foi externalizada na peça inicial, a qual demonstra a abdicação da propriedade diante das circunstâncias do caso, indicando como data inicial 01/03/2018. Nesse sentido: ?EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO . PEDIDO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DESCONHECIMENTO DO COMPRADOR. COMPETÊNCIA. SENTENÇA CASSADA . CAUSA MADURA. PEDIDO DE BAIXA DE LANÇAMENTOS SOBRE O VEÍCULO. AUTOMÓVEL VENDIDO EM 1999. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO . RESOLUÇÃO DO CONTRAN. CANCELAMENTO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1 - Na Inicial, a parte reclamante, ora recorrente sustenta que em 1999 alienou para uma pessoa que não se recorda a sucata do veículo de sua propriedade e que não comunicou na época a venda do referido bem ao Detran. Diz que começou a receber cobranças sobre o licenciamento, ocasião que constatou que o veículo ainda encontrava-se vinculado ao seu nome. Pugna pela declaração negativa de propriedade em relação ao veículo e por conseguinte a anulação dos lançamentos tributários e das penalidades administrativas aplicadas em seu nome. Na sentença do evento nº 42 o juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito por entender que a causa deveria ser proposta perante o comprador e, sendo as autarquias reclamadas partes ilegítimas para figurar no polo passivo reconheceu a incompetência do juízo fazendário . Foi interposto recurso inominado no evento nº 47 onde bate a recorrente pela responsabilidade dos entes públicos ante o desconhecimento acerca do comprador e da manutenção nos cadastros destes da propriedade do bem em seu nome mesmo após a sua tradição. Contrarrazões no evento nº 50. 2 - Quanto à extinção do feito, esta não merece prosperar, uma vez que o pleito da exordial é obrigação de fazer imposta às partes reclamadas de baixas de débitos existentes em seus registros por não ser mais a reclamante a proprietária/possuidora do veículo na data dos fatos. A par da obrigação quanto a transferência do bem ser de responsabilidade do comprador, foi relatado pela parte que a mesma não possui nenhuma informação sobre o mesmo, de modo que correto que sua pretensão seja deduzida em face das entidades responsáveis pelos sistemas de cadastros do bem questionado, de forma que patente a legitimidade passiva e a consequente competência do juízo . 3 - Dessarte, a sentença prolatada pelo juízo a quo deve ser cassada, oportunidade em que aplico a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que o processo está em condições de imediato julgamento, procedendo com a análise dos pedidos formulados na inicial. 4 - Nos termos do artigo 6º da Lei 9 .099/95: "O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum." 5 - No caso sub judice, verifica-se que a melhor prova acompanha o pleito da parte autora, na forma prevista no art. 373, I, do CPC, a se concluir pela probidade e boa-fé no requerimento da baixa do registro do veículo perante o Detran. Explico . Segundo os documentos carreados nos autos é possível notar que a infração autuada pelo município reclamado e datada do dia 02/01/2001 fora cometida após a alienação do bem noticiada em 1999. Corrobora ainda a narrativa da recorrente o fato de o último licenciamento do veículo ter sido feito no ano 2000. Para além disso, desde as mencionadas datas não registrou-se nenhuma multa ou infração de trânsito (evento 09), o que leva a convicção de que o automóvel não se encontra em circulação, uma vez que não é crível um veículo, que está em normal circulação, não tenha nenhum registro de atividade perante o Detran. 6 - Importante destacar que a Resolução do Contran nº 661/2017, ao alterar as disposições da Resolução Contran nº 11/1997, estabelece no art . 6º os critérios para a baixa de registro de veículos não licenciados há mais de 10 anos, como na exata hipótese dos autos. Assim, levando em conta que não houve registro de licenciamento desde o ano de 2000, a baixa do registro é a medida que se impõe, mostrando-se, assim, verossímil a narrativa da autora no sentido de que foi feita a tradição do bem. 7 - Por fim, ressalto, ainda, que a parte reclamada não se desincumbiu em comprovar fato extintivo ou modificativo daqueles alegados na inicial, ou seja, não restou demonstrado que o automóvel encontrava-se em circulação, de maneira que a procedência dos pedidos é medida que se impõe. 8 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para o fim de cassar a sentença extintiva e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar os reclamados na baixa de todos os débitos vinculados ao veículo VW/FUSCA 1 .300L, placa KBY-7010 do nome da autora. 9 - Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95 .? (TJGO. Processo nº 5515995-96.2018.8 .09.0051, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relatora: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, Acórdão Publicado em 22/09/2021 17:50:58). IX- Assim, deve a sentença fustigada ser reformada para que sejam anulados os débitos tributários referentes ao veículo VW/GOL S, ano e modelo 1982/1983, placa KCT-9606, chassi 9BWZZZ30ZDT416613, RENAVAM 00121360083, de modo a declarar a inexistência de propriedade do veículo, desde a data de ajuizamento da ação (01/03/2018). X- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de modo a declarar a nulidade dos débitos referentes ao veículo dos autos, bem como a inexistência de propriedade do veículo com relação ao reclamante . Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 50880397320188090051 GOIÂNIA, Relator.: Fernando Ribeiro Montefusco, Turma de Uniformização, Data de Publicação: (S/R) DJ de 23/11/2023)

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por oportuno, saliento que idêntica conclusão foi adotada por esta Colenda Turma Recursal, no julgamento do processo nº 5012323-17.2023.8.08.0011, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas processuais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Comungo do entendimento da possibilidade de modificação do responsável pela titularidade do bem e das multas aplicadas na esfera judicial, mas existe a necessidade de que o real proprietário/infrator componha o polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário), haja vista que a decisão a ser proferida afetará a sua esfera de direitos.

Da mesma forma, a sentença proferida cria uma situação teratológica, posto que o bem objeto do litígio ficaria sem proprietário registral junto ao seu cadastro público no DETRAN, o que não pode ser admitido, considerando a sua precípua função de oferecer segurança pública quanto a perigosa atividade de direção de veículo automotor.

Não há como ignorar o fato de que o veículo pode ser utilizado para a prática de inúmeros atos ilícitos (como justificar para uma eventual vítima de um atropelamento, por exemplo, que o veículo não tem proprietário junto ao DETRAN por força de decisão judicial?), competindo ao proprietário registral arcar com os ônus de sua desídia (impostos e penalidades administrativas), eis que compete ao mesmo, no mínimo, identificar a pessoa para quem alienara o veículo.

Por mais que o veículo seja antigo, não há como presumir que não esteja mais em uso, devendo o registro ser mantido até a sua regular baixa.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de renúncia de propriedade e desoneração de obrigação sob o bem,
extinguindo o processo em face de Tiago Maria Fagundes, não por ilegitimidade passiva, mas
por falta de pressuposto processual de validade, considerando que não providenciada a sua citação válida
. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso. É como voto.